Tribunal: TCU
Processo: 022.118/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos no s 39054/2019 (peça 3), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Almir dos Reis Araujo, e 74926/2019 (peça 4), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Samuel Barbosa dos Santos, autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à AudPessoal que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados; 9.2.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.